Tribunal: TJMT
Processo: 1027017-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027017-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA SILVA VIEIRA - CPF: 350.458.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ABILIO VIEIRA JUNIOR - CPF: 490.336.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTERNEI SILVA VIEIRA - CPF: 289.047.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ement
a:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Fixação por equidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que, embora tenha acolhido exceção de
pré
-executividade para excluir os sócios
Valternei
Silva Vieira e Luiz Abílio Vieira Júnior do polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de descumprimento de obrigação acessória pelos excipientes. O agravante postula a fixação de honorários, invocando o princípio da causalidade e o direito à justa remuneração pelo serviço prestado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios quando acolhida a exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva de sócios retirantes; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários, se por percentual sobre o valor da causa ou por equidade.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o ônus do pagamento de honorários advocatícios, sendo evidente que a Fazenda Pública, ao incluir indevidamente os sócios já retirados na CDA, deu causa à exceção de
pré
-executividade.

4.
A ilegitimidade passiva foi demonstrada mediante certidão da Junta Comercial, que comprova a retirada dos sócios anos antes da constituição do crédito tributário, afastando qualquer responsabilidade dos excipientes.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a obrigação de comunicação ao fisco do desligamento de sócio é da empresa, e sua inobservância não justifica a inclusão indevida do sócio retirante em execução fiscal.

6.
A eventual infração à obrigação acessória não pode transferir a responsabilidade tributária ao contribuinte indevidamente incluído, nem eximir a Fazenda de sua responsabilidade pelo erro.

7.
A exclusão dos excipientes do polo passivo gerou benefício jurídico relevante, embora não patrimonial mensurável, o que torna inviável a fixação de honorários com
base percentual, nos termos do art. 85, §8o do CPC e da jurisprudência do STJ.

8.
O trabalho técnico do advogado foi determinante para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, devendo ser dignamente remunerado por meio de honorários fixados por equidade, considerando o zelo, a complexidade e o resultado obtido.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal mediante acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. Quando não houver proveito econômico mensurável ou redução do crédito executado, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa,
conforme art. 85, §8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§2o, 3o e 8o; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1007894-66.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 30.01.2019; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1021669-88.2020.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, cujo valor atualizado da causa é de R$ 1.045.679,91.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2017222340 contra a empresa Viação Sol Nascente Ltda. e outros corresponsáveis, dentre eles
Valternei
Silva Vieira e Luiz Abílio Vieira Júnior.

Os referidos sócios ingressaram com exceção de
pré
-executividade, sustentando ilegitimidade passiva, ao argumento de que já haviam se retirado da sociedade antes da constituição do crédito tributário. O Juízo
a quo
acolheu a exceção para extinguir o feito em relação aos excipientes, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, determinando a exclusão de seus nomes do polo passivo.

Contudo, o magistrado de primeiro grau deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos excipientes, ora agravante, o que motivou a interposição do presente recurso.

O agravante
, advogado,
sustenta, em síntese:
q
ue a decisão incorreu em violação ao art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, bem como ao entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que impõe a fixação de
honorários em hipóteses envolvendo a Fazenda Pública;
q
ue houve efetivo trabalho profissional com resultado útil obtido, pois somente após a exceção de
pré
-executividade o Estado retificou
a CDA, excluindo os excipientes.

Alegou, ainda, que
possui legitimidade concorrente com a parte para recorrer exclusivamente quanto aos honorários, conforme reconhece a jurisprudência do STF, STJ e do próprio TJMT;
q
ue, portanto, faz jus à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, CPC, observando-se os parâmetros legais.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que
f
altaria interesse processual ao agravante, pois a CDA já havia sido retificada antes da decisão, inexistindo resistência útil;
e
m hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo sem extinção do crédito, a jurisprudência do STJ distingue a aplicação do Tema 1.076, sendo caso de fixação equitativa de honorários, nos termos do art
. 85, § 8o, CPC.

Argumenta que o
princípio da causalidade não autorizaria a condenação do Estado, uma vez que a ausência de comunicação da retirada societária ao fisco decorreu de obrigação acessória dos próprios sócios, nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998
e
;
a
inda que se entenda devida a verba honorária, esta deveria observar os recentes precedentes do STJ, segundo os quais o proveito econômico deve ser dividido entre todos os corresponsáveis solidários (
AREsp
2.231.216).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade
, cabendo pontuar que o
advogado
possui legitimidade
para interpor recurso visando à fixação ou majoração de honorários advocatícios
.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa Viação Sol Nascente
Ltda
e diversos corresponsáveis, incluindo
Valternei
Silva Vieira e Luiz Abílio Vieira Júnior, para cobrança de débito tributário no valor de R$ 1.045.679,91, fundada na CDA no 2017222340.

Os sócios
Valternei
Silva Vieira e Luiz Abílio Vieira Júnior, representados pelo advogado ora agravante, apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando ilegitimidade passiva. Demonstraram, mediante certidão específica da JUCEMAT, que já não integravam o quadro societário desde 30
.
12
.2004 e 19.
1
.
2006, respectivamente, portanto anos antes da constituição definitiva do crédito tributário.

A Fazenda Pública, em resposta, apresentou CDA retificada administrativamente, já sem os nomes dos excipientes, e manifestou-se favoravelmente à exclusão, alegando perda de objeto da exceção.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade e determinou a exclusão dos excipientes do polo passivo da demanda. Contudo, não condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que os excipientes não teriam comunicado sua retirada ao Fisco Estadual, configurando descumprimento de obrigação tributária acessória, e que, portanto, a própria inércia dos excipientes teria dado causa à propositura da demanda.

Inconformado, o advogado interpôs o presente agravo de instrumento.

Do princípio da causalidade e da sucumbência

A
questão cinge-se a definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios e, em caso positivo, qual o
critério
de fixação.

A exceção de
pré
-executividade foi acolhida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos excipientes que se retiraram da sociedade anos antes do fato gerador (2004 e 2006). Embora a Fazenda Pública tenha posteriormente juntado CDA retificada sem os nomes dos excipientes, essa providência somente ocorreu após a executividade, quando o patrono já havia realizado todo o trabalho técnico necessário à defesa de seus clientes.

O princípio da causalidade, que rege a sucumbência, determina que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente. No caso, foi a Fazenda Pública quem incluiu indevidamente os excipientes no polo passivo da execução fiscal, tornando necessária a defesa técnica especializada.

Os excipientes se retiraram regularmente da sociedade em 2004 e 2006, com alterações contratuais devidamente arquivadas na Junta Comercial, conforme certidão específica juntada aos autos. O fato gerador do tributo executado é muito posterior a essas datas, quando os excipientes já não mais integravam o quadro societário.

Não obstante a evidente ilegitimidade passiva, a Fazenda Pública incluiu indevidamente os excipientes na CDA e os expôs aos riscos de uma execução fiscal (penhora, bloqueios, inscrição em cadastros restritivos). Somente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, instruída com a documentação probatória e fundamentação técnica elaborada pelo advogado, é que a Fazenda Pública reconheceu a exclusão, providenciando a retificação administrativa.

A decisão recorrida fundamentou-se no argumento de que os excipientes teriam descumprido obrigação acessória de comunicar sua retirada ao Fisco Estadual, nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998, e que, portanto, a inércia dos próprios executados teria dado causa à inclusão indevida.

E
sse entendimento não merece prosperar, pelos seguintes fundamentos:

Primeiro, porque a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou que:

"
A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura
mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento
." (TJMT, AI 1007894-66.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE
15.10.2021
)

Segundo, porque a Fazenda Pública dispõe de mecanismos próprios para cruzamento de informações cadastrais, especialmente considerando o lapso temporal de anos entre a retirada dos sócios e a constituição do crédito tributário. A administração tributária não pode se escusar de sua responsabilidade pela correta identificação dos sujeitos passivos tributários.

Terceiro, e mais relevante, porque eventual descumprimento de obrigação acessória não pode ser invocado para transferir ao contribuinte a responsabilidade pela inclusão indevida em execução fiscal. Se houve irregularidade no cumprimento de obrigação acessória, a consequência é a aplicação das penalidades administrativas previstas na legislação tributária, jamais a perpetuação de uma execução fiscal contra pessoa ilegítima.

Quarto, porque a presunção de legitimidade da CDA é relativa (
juris tantum
), cedendo diante de prova inequívoca em sentido contrário. No caso, a certidão da JUCEMAT comprova, de forma irrefutável, que os excipientes não poderiam figurar no polo passivo da execução.

Portanto, foi a conduta da Fazenda Pública
,
ao incluir indevidamente os excipientes na CDA e ajuizar execução fiscal contra pessoas manifestamente ilegítimas
,
que deu causa à necessidade da defesa técnica especializada, com pesquisa documental, análise jurídica e apresentação de exceção de
pré
-executividade.

O trabalho intelectual desenvolvido pelo advogado foi essencial e determinante para que os excipientes obtivessem a exclusão do polo passivo, evitando os gravames decorrentes de uma execução fiscal indevida.

Negar os honorários sucumbenciais, nesse contexto, afronta não apenas o princípio da causalidade, mas também o direito fundamental à justa remuneração do advogado, profissional indispensável à administração da justiça (art. 133, CF/88).

Portanto, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais.

Do critério de fixação: apreciação equitativa

O agravante postula a aplicação do art. 85, §3o, III do CPC, que estabelece percentuais sobre o valor da condenação ou proveito econômico quando a Fazenda Pública for parte
, mencionando o Tema 1076, do STJ
.

Com efeito, cabe observar que
o Tema 1076 do STJ estabeleceu que a fixação por equidade (§

8o)
somente
é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Em regra, deve-se aplicar os percentuais dos §§2o ou 3o.

Contudo, a própria jurisprudência do STJ fez importante distinção para os casos de exclusão de executado do polo passivo sem extinção do crédito executado:

"
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
." (
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15/06/2022)

Essa distinção é fundamental: o Tema 1076 trata de casos em que há condenação ou proveito econômico mensurável. Quando, porém, a decisão se limita a reconhecer a ilegitimidade passiva, excluindo o executado sem afetar o crédito exequendo, não
há proveito econômico efetivo
que possa servir de base para o cálculo percentual.

No caso concreto, a
execução fiscal prossegue normalmente contra a empresa Viação Sol Nascente
Ltda
; o
valor executado (R$ 1.045.679,91) permanece inalterado
; n
ão houve redução, extinção parcial ou quitação do débito
; o
único efeito foi a exclusão pessoal dos excipientes do polo passivo
.

Assim, não há como mensurar objetivamente o proveito econômico obtido pelos excipientes, uma vez que a obrigação tributária subsiste integralmente contra a pessoa jurídica. O benefício obtido foi de natureza processual (exclusão da demanda), não patrimonial mensurável.

Nesse contexto, a aplicação dos percentuais do §

3o sobre o valor da execução (como pretende o agravante) levaria a resultado desproporcional e desvinculado do trabalho efetivamente realizado, que consistiu na análise da ilegitimidade passiva e apresentação da exceção de
pré
-executividade.

Portanto, o critério adequado é a fixação por apreciação equitativa (art.
85, §8o do CPC), observando-se o
grau de zelo profissional
, o
lugar da prestação do serviço
, a
natureza e importância da causa
e o
trabalho realizado e o tempo exigido
.

Nesse sentido, considerando a
complexidade média da matéria (análise de ilegitimidade passiva)
, o
trabalho de pesquisa documental (certidões da JUCEMAT)
, a
elaboração técnica da exceção de
pré
-executividade
, o
êxito obtido
, a
necessidade de remunerar dignamente o trabalho do advogado
, a
razoabilidade e proporcionalidade
, f
ixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a serem pagos pela Fazen
da Pública Estadual ao advogado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do
CPC, em observância aos princípios da causalidade, razoabilidade e justa remuneração do advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025